Tribunal: TJES
Processo: 5010272-66.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010272-66.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO PELO E. TJES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO).
1. Nos termos da tese fixada pelo Órgão Plenário do e. TJES quando do julgamento do IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, compete “às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. 2. Necessidade de observância obrigatória da tese fixada pelo Tribunal Pleno (arts. 927, III e 985 do CPC), já que o Recurso Especial (REsp) interposto no IRDR não foi conhecido no c. STJ. Precedente do e. TJES no mesmo sentido. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da Fazenda Pública).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5010272-66.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo de Direito do Primeiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória e o Juízo de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

No caso, ambos o Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar a “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória
” (página 04 do id 5926214) ajuizada por Dilma Carvalho de Almeida em favor de Tassos de Almeida
Imperialos
e em face do Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo (processo de n.º 5033614-68.2022.8.08.0024).

A respeito da hipótese dos autos, como se sabe, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em precedente de observância obrigatória, fixou as seguintes teses quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0013406-65.2018.8.08.0000:

“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

É bem verdade, como salientado pela Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 6860816, que em face do Acórdão prolatado no IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000 fora interposto Recurso Especial (REsp) no qual o eminente Vice-Presidente, ao realizar o juízo de admissibilidade do mencionado REsp, atribuiu efeito suspensivo parcial de modo a permitir “
a propositura de ações que tenham por objeto a internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ‘a depender do valor da causa
’” (página 02 do Parecer).

Ocorre que o Ministro Francisco Falcão, a quem foi distribuído o REsp (REsp 2050583/ES) interposto em face do IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, não conheceu do recurso em Decisão monocrática proferida em 29.09.2023, o que implica na necessidade de se observar o entendimento firmado pelo Órgão Plenário deste egrégio TJES, já que eventual Agravo Interno interposto no REsp não será dotado de efeito suspensivo.

A conclusão ora mencionada, insta salientar, foi a mesma adotada nesta egrégia Quarta Câmara Cível em julgado assim ementado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019). 2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo daqueles. 4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno. 5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (TJES, Conflito de competência Cível 5004963-64.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023).

Assim, com a mais respeitosa vênia do Juízo Suscitado e do Ministério Público, a hipótese é de se declarar a competência do Juízo Suscitado, isto é, o Juízo de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, dada a necessidade de observância obrigatória (arts. 927, III e 985 do Código de Processo Civil) da Tese definida pelo egrégio Tribunal Pleno no IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000.

Do exposto, conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Juízo de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória) o competente para processar e julgar a “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória
” n.º 5033614-68.2022.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.

Acompanho o e. Relator para declarar competente o Juízo Suscitado.